Tribunal: TJPA
Processo: 0053677-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053677-94.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0053677-94.2013.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS DE URBANIZAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados contra o Município de Belém. A execução fiscal visava à cobrança de Taxas de Urbanização e de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2008 e 2009, incidentes sobre imóvel estadual. O embargante sustentou a isenção tributária e a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Segurança Pública para figurar no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Secretaria de Estado de Segurança Pública pode figurar como parte passiva na execução fiscal; e (ii) verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública é órgão despersonalizado e, portanto, não possui capacidade para ser parte no processo, cabendo ao ente estadual responder pela obrigação tributária.

4.

A substituição do sujeito passivo da execução fiscal após a sentença nos embargos é vedada, conforme a Súmula nº 392 do STJ, que impede a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

5.

A indicação equivocada da Secretaria como devedora torna a CDA nula, impossibilitando o prosseguimento da execução fiscal contra o Estado do Pará.

6.

Diante da nulidade do título executivo e da ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Secretaria de Estado, por ser órgão despersonalizado, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

2.

A substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa após a prolação da sentença nos embargos à execução é vedada pela Súmula nº 392 do STJ.

3.

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa acarreta a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 6.830/80; Súmula nº 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 599.309/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 10.06.2010.

STJ, REsp 1.045.472/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.02.2009.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0000467-94.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
decorrente da
EXECUÇÃO FISCAL nº 0014938-86.2012.8.14.0301
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor do ora apelante.

Historiando os fatos, o ente municipal ajuizou o feito executório visando a cobrança de débito referente às Taxas de Urbanização e de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2008 e 2009, incidentes sobre o imóvel situado à Rua Presidente Pernambuco, nº 40, Batista Campos.

Por conseguinte, o Estado do Pará opôs os embargos à execução, sustentando: 1) a desnecessidade de garantia do Juízo e 2) a isenção da Taxa de urbanização e resíduos sólidos.

Ao final, pugnou pelo provimento dos embargos, para fins de reconhecimento da isenção do ente público, com a consequente extinção da execução fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos do Embargante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC."

Contra a referida sentença, o ente estadual opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(Num. 15929875 - Pág. 2).

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Num. 15929873 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em síntese, sustenta o patrono do recorrente a inadequação da via eleita, argumentando que o rito da Ação de Execução Fiscal, disciplinado pela Lei nº 6.830/80 (LEF), não se compatibiliza com os princípios constitucionais que regem as pessoas jurídicas de direito público interno, sendo-lhes, portanto, inaplicável.

Ademais, alega a nulidade da constituição do crédito tributário, bem como a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado de Segurança Pública para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Outrossim, assevera a inconstitucionalidade e ilegalidade da Taxa de Urbanização (TU) e da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), de modo que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação deve ser declarada nula.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso de apelação para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas ou, caso superadas, seja reconhecida, no mérito, a nulidade e consequente extinção do crédito tributário constituído em face da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A parte apelada apresentou as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Num. 24375654 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 16919170 - Pág. 2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A questão em análise consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que julgou improcedente os pleitos do Embargante.

O embargante suscita a ilegitimidade passiva da parte executada, qual seja, a Secretaria de Estado de Fazenda.

É certo que o sistema processual civil estabelece o instituto da preclusão para o julgador, determinando que as questões decididas em uma lide não sejam revisadas. Isso nada mais é que um mecanismo para garantir a segurança jurídica na condução das soluções dada pelo Poder Judiciário às pretensões deduzidas em juízo.

No entanto, há situações jurídicas em que o interesse público deve prevalecer em detrimento dos interesses dos litigantes. Nessa toada, importa ressaltar que a matéria de ordem púlica, neste caso a legitimidade passiva, pode ser apreciada pelo Juízo
ad quem
, até mesmo de ofício, ou a requerimento da parte, pois não ocorre a preclusão para o julgador.

É o caso dos autos.

A Secretaria indicada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e no feito executório de origem como parte executada não possui personalidade jurídica própria, tratando-se, exclusivamente, de um órgão integrante do Poder Executivo Estadual, destituído de capacidade para figurar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, a execução fiscal deveria ter sido proposta em face do ente público competente, qual seja, o Estado do Pará, e não contra a referida Secretaria.

Ademais, não se sustenta qualquer argumento no sentido de que a indevida indicação da Secretaria de Estado de Fazenda como parte executada não teria causado prejuízo à defesa do Estado, sob a justificativa de que este teve ciência do feito executório e apresentou embargos à execução.

Isto porque, ainda que tenha apresentado defesa, a retificação da CDA não se mostra juridicamente viável, uma vez que tal alteração encontra óbice na Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”

Dessa forma, resta evidenciada a nulidade do título executivo, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Secretaria e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Com a mesma perspectiva, manifesta-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ENTE DESPERSONALIZADO. SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004679420148140301 17978281, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - EXECUÇÃO FISCAL- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- APELAÇÃO PREJUDICADA. 1.
A Secretaria de Estado de Defesa Social, por ser órgão público despersonalizado, pertencente a uma pessoa jurídica de Direito Público, não pode figurar no polo passivo de execução fiscal, a mingua de capacidade processual
. 2.
Não é possível a substituição da CDA após a sentença proferida nos embargos, nos termos da Súmula nº 392 do STJ.
3. Preliminar aduzida em contrarrazões acolhida. 4. Extinção mantida com fundamento diverso. 5. Apelação prejudicada.

(TJ-MG - AC: 10000210067351001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. LEIS 5.070/66 E 9.472/97. SECRETARIA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
I. A Secretaria Municipal de Transportes compõe a Administração Pública, em sentido subjetivo, como órgão integrante da pessoa jurídica política do Município do Rio de Janeiro, gozando de autonomia administrativa, financeira e técnica, mas se trata de ente sem personalidade jurídica para propor ou

contestar ação, não possuindo, assim, legitimidade para integrar o polo passivo do processo executivo embargado, a teor da inteligência do art. 3º do CPC, eis que subordinada ao Município

apelante
. (...). III. Apelação conhecida e provida. Remessa Necessária não conhecida. § 2º do art. 475 do CPC. (TRF 2ª R.; Rec. 0501600-20.2006.4.02.5101; 3ª Turma Especializada; Rel. Des. Marcello Granado; Julg. 27/10/2015; DEJF 10/11/2015; Pág. 255)”

Ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
da executada e, via de consequência extinguir o feito executório de origem (Execução Fiscal - Proc. N° 0014938-86.2012.8.14.0301), nos termos da fundamentação. Outrossim, julgo prejudicado os demais pontos ventilados no recurso.

Invertido o ônus de sucumbência, condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais.

Traslade cópia desta sentença aos autos da referida ação de execução, remetendo-os, de imediato, à conclusão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

Belém, 25/04/2025